Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-34.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001606-34.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADDISON WENDER DE SOUZA SOARES - CPF: 034.065.741-30 (APELANTE), PAULO SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 033.021.841-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALISSON ALVARENGA QUEIROZ - CPF: 039.827.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLAINE CASTRO DA SILVA - CPF: 042.718.371-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 023.664.611-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Dano qualificado pelo emprego de violência. Desclassificação para dano simples. Concurso material.

Dosimetria.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta contra
sentença que
condenou o apelante à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do delito de dano qualificado para dano simples, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência; (
ii
) verificar se é devida a correção da dosimetria, especialmente quanto ao reconhecimento do concurso material de crimes.

III. Razões de decidir

3.

O crime de dano qualificado exige que a violência ou grave ameaça seja meio de execução para a prática do dano, estando essa circunstância devidamente caracterizada no caso, diante da luta corporal travada entre o agente e a vítima para subtração e destruição do aparelho celular.

4.

Os Laudos Periciais e o depoimento judicial da vítima corroboram que a violência física foi empregada como meio para que o agente tomasse e danificasse o bem, afastando a tese de desclassificação para o delito de dano simples.

5.

Não há que se falar em extinção da punibilidade pela decadência, pois o delito de dano qualificado configura crime de ação penal pública incondicionada, não dependendo de representação da vítima.

6. O concurso material foi corretamente aplicado, pois restou evidenciado que, além de atentar contra o patrimônio da vítima, o agente também praticou violência física, ofendendo sua integridade física, sendo condutas autônomas que incidem sobre bens jurídicos distintos.

7. A lesão corporal não se encontra absorvida pelo delito de dano qualificado, por não ser elemento do tipo penal, configurando corretamente o concurso material na forma do art. 69 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 69, 107, IV, 163, caput e parágrafo único, I, e 167.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
APn
n. 290/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 16/03/2005; TJMT, AP n. 0001615-49.2020.8.11.0064, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 19/12/2024; TJDFT, AP n. 0005397-65.2014.8.07.0006, Segunda Turma Criminal, Rel. Des. Maria
Ivatônia
, j. 05/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
1° Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT

na Ação Penal n.
1001606-34.2023.8.11.0042
, a qual condenou o apelante à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão e 7 meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
11
dias-multa, pela prática do crime de
dano qualificado
(art.
163, parágrafo único,
inciso I,
do
CP)
.

O apelante alega
que não ocorreu violência ou grave ameaça na prática da conduta criminosa, devendo ser
desclassificada para o delito de dano simples e, consequentemente, reconhecida a extinção da punibilidade. Ainda,
requer
pela reform
a da dosimetria, uma vez não havendo concurso de crimes

(
Id
262942332
).

Nas contrarrazões, o apelado
pugna
pelo
não provimento
do Recurso (
Id
262942338
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-s
e
pelo
não provimento do Apelo
(Id
265564788
).

É o relatório.

Uma vez que o feito não está submetido à revisão, inclua-o em pauta para julgamento e intime-se a Defensoria Pública a respeito da data designada, observando-se as prerrogativas institucionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante insurge-se contra a sentença que o condenou pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único,
inciso I,
do CP), em razão dos fatos ocorridos no dia 23.1.2023, por volta das 09h
00
min, conforme consta na denúncia, a qual descreve, em síntese, que
o ofensor
, após ter acesso a mensagens da vítima com outros homens, iniciou uma discussão e
xingou a ofendida de
“vagabunda, biscate, você é uma safada”.

Na sequência, o apelante teria pegado o celular
da vítima (Motorola, modelo Moto Z3) e
o quebr
ado
, causando prejuízo avaliado em R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Em seguida, teria agredido a vítima com tapas no rosto, a segur
ado
com força pelos braços e a empurr
ado
para fora da casa, provocando lesões.

I – D
a desclassificação para dano simples
(art. 163 do Código Penal)
:

A defesa
a
rgumenta
que
não houve qualquer ação
do apelante que demonstrasse grave ameaça ou intuito de causar prejuízo à vítima
, requerendo,
por conseguinte
, a desclassificação para o crime de dano simples, nos termos do art. 163 do CP.

Não merece guarita.

A materialidade do delito está devidamente evidenciada através do
Boletim de Ocorrência (Id 262941784); Laudo Pericial
da vítima (Id 262942262); Laudo Pericial de Constatação de Danos em Objeto (Id
164925115); e
, especialmente, o
depoimento da vítima prestado em
J
uízo
(Id 262942310).

A autoria,
igualmente, é incontestável.

O
tipo penal do crime
de dano qualificado (art.163, parágrafo único, inciso I, do CP)
,
exige que a grave ameaça ou a violência dirigida à vítima seja anterior ou concomitante ao dano ocasionado, de modo que constitua meio empregado para a prática da conduta delitiva, circunstância que se encontra devidamente evidenciada no presente caso.

Nesse sentido:

“Somente restará configurada a qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP, se for empregado violência ou grave ameaça à pessoa para a consecução do delito de dano. Vale dizer, a violência ou grave ameaça deve ser um meio para a prática do delito de dano, hipótese em que este será qualificado pelo modo no qual foi levado a efeito.”
(
Apn
n. 290/PR, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, j. 16/3/2005)
.

Observa-se, do Exame Pericial

(Id 262942262)
, que a vítima apresentava

escoriações
no terço inferior do antebraço direito,
dorsal direita, terço inferior do braço esquerdo, cotovelo direito, terço superior da coxa direita, terço superior da perna esquerda, maleolar externa esquerda, equimose em terço inferior da coxa esquerda, dorsal esquerda e
equimose
associadas
escoriação em terço médio do braço esquerdo.

Nesse contexto, a defesa sustenta que a vítima esclareceu, em juízo, que o réu teria apenas retirado o celular de sua mão e o arremessado ao chão, sem utilizar-se de grave ameaça.

No entanto, durante a instrução processual, a vítima alegou que as lesões constatadas no Laudo Pericial
(Id 262942262)
supracitado se referem à luta corporal travada com o apelado, quando este tentou tomar-lhe o celular, bem como ao momento em que o portão do imóvel se fechou sobre o seu corpo.

Como a luta corporal relatada se deu como meio para o apelante subtrair o objeto da vítima,
não há que se falar em desclassificação da conduta para dano simples (art. 163 do CP), porquanto
averiguado o

animus
nocendi
do ofensor em praticar o delito imputado
.

Assim:

“A tipificação como dano qualificado foi mantida, pois as ameaças e violência configuram grave ameaça como meio de execução, conforme art. 163, § único, I, do CP.” (TJMT, AP 0001615-49.2020.8.11.0064, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
j.
19/12/2024)
.

Delimitado esse quadro, não é preciso
elucidar sobre a extinção de punibilidade pela decadência (art. 167 e art. 107, inciso IV, do CP)
, haja vista que o crime imputad
o é de ação penal pública incondicionada (art. 167 do CP),
somente
seria um
delito de ação penal privada

se fosse
acolhida a tese do
apelante.

No caso em análise, as provas divergem da arguição apresentada pela defesa, de modo que se mostra incabível a desclassificação da imputação.

I – Da correção da dosimetria:

Subsidiariamente, o apelante postula
a correção da dosimetria da pena, argumentando que houve aplicação indevida de pena cumulativa (concurso material)
, em virtude da absolvição do delito de lesão corporal (art. 129,
§13o, do CP).

Sem razão.

Sem maiores delongas, é necessári
o explicar que o delito imputado diz respeito a um crime
pluriofensivo
, ou seja, sua
prática
atinge dois bens jurídicos tutel
ados:
(a) patrimônio; e (b) integridade física ou liberdade individual
.

De acordo com a argumentação previamente apresentada pelo Ministério Público, a lesão corporal
é um meio (ofensa a integridade física da vítima)
com o
intuito
de causar dano ao patrimônio da
ofendida
, configurando o concurso material, previsto no art. 69 do CP:

“Art. 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
prática
dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade.”

A prática da lesão corporal não se absorve pelo crime de dano qualificado, haja vista que a violência empregada não é elemento do tipo
, devendo ser tratada como uma conduta autônoma contra um dos bens jurídicos resguardados pel
a

norma do art. 163,
parágrafo único, inciso II, do CP,
no qual prevê expressamente a pena de detenção
,
referente ao crime contra o patrim
ônio
,
mais a pena correspondente à violência
.

Sobre o tema:

“
No crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CPB) a violência ou a grave ameaça à pessoa são meios de consecução do prejuízo da coisa alheia, não cabendo a punição pelo crime mais grave quando forem empregadas após a consumação do delito de dano. Vale dizer, a violência à pessoa ou a grave
ameaça devem estar no iter do crime patrimonial, sendo etapa antecedente ou, ao menos, concomitante à consumação do crime almejado.”
(TJDF
, AP

0005397-65.2014.8.07.0006
,
Segunda Turma Criminal,
Des. Rel.
Maria
Ivatônia
,
j.
05/10/2017
).

Dessa forma, restando evidenciado que o agente, valendo-se de violência física contra a vítima, atentou simultaneamente contra dois bens jurídicos distintos — a integridade física da pessoa e o patrimônio da ofendida — impõe-se o reconhecimento do concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025